Tribunal: TJSP
Processo: 0004855-03.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação regressiva por sub-rogação da seguradora – Colisão com o veículo segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença que julgou procedente o pedido, em parte, para impor aos réus ressarcirem metade dos prejuízos, por divisar culpa concorrente de terceiro – Inconformismo da autora – Cabimento – Colisão traseira – Culpa presumida daquele que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação regressiva por sub-rogação da seguradora – Colisão com o veículo segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença que julgou procedente o pedido, em parte, para impor aos réus ressarcirem metade dos prejuízos, por divisar culpa concorrente de terceiro – Inconformismo da autora – Cabimento – Colisão traseira – Culpa presumida daquele que trafega atrás – Condutor do veículo dos réus que não agiu com a diligência necessária, pois não guardou a distância de segurança em relação aos demais veículos, como determinam os artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – Presunção não elidida – Entendimento do STJ e precedentes desta Corte – Freada brusca do terceiro à frente – Fato destituído do condão de caracterizar a culpa concorrente - Culpa do motorista da ré caracterizada – Nexo de causalidade demonstrado – Dever dos réus de indenizar por inteiro os prejuízos causados – Sentença reformada para julgar procedente a demanda – Recurso provido.